Tribunal: STF
Processo: MS 27483
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTAS: 1. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. Interceptação
   telefônica. Sigilo judicial. Segredo de justiça. Quebra.
   Impossibilidade jurídica. Requisição de cópias das ordens
   judiciais e dos mandados. Liminar concedida. Admissibilidade de
   submissão da liminar ao Plenário, pelo Relator, para referendo.
   Precedentes (MS nº 24.832-MC, MS nº 26.307-MS e MS nº 26.900-MC).
   Voto vencido. Pode o Relator de mandado de segurança submeter ao
   Plenário, para efeito de referendo, a liminar que haja
   deferido.
2.      COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI. Prova.
   Interceptação telefônica. Decisão judicial. Sigilo judicial.
   Segredo de justiça. Quebra. Requisição, às operadoras, de cópias
   das ordens judiciais e dos mandados de interceptação.
   Inadmissibilidade. Poder que não tem caráter instrutório ou de
   investigação. Competência exclusiva do juízo que ordenou o
   sigilo. Aparência de ofensa a direito líquido e certo. Liminar
   concedida e referendada. Voto vencido. Inteligência dos arts. 5º,
   X e LX, e 58, § 3º, da CF, art. 325 do CP, e art. 10, cc. art.
   1º da Lei federal nº 9.296/96. Comissão Parlamentar de Inquérito
   não tem poder jurídico de, mediante requisição, a operadoras de
   telefonia, de cópias de decisão nem de mandado judicial de
   interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo
   sujeito a segredo de justiça. Este é oponível a Comissão
   Parlamentar de Inquérito, representando expressiva limitação aos
   seus poderes constitucionais.